Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EMPRESA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
3. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.
4. No entanto, os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, a prova do dano e do nexo de causalidade.
5. Não se desincumbindo a autora de comprovar a existência de nexo de causalidade entre o dano experimentado no equipamento do segurado da autora e o serviço prestado pela concessionária, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
6. A ré, ao deixar de impugnar especificamente parte do fato constitutivo do direito da autora, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.
7. Na ação regressiva do segurador contra o causador do dano, o termo inicial dos juros de mora é a data do efetivo desembolso da indenização securitária.
8. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
9. Preliminares rejeitadas. Apelação da autora provida. Apelação da ré parcialmente provida.